Tribunal: TJDFT
Processo: 0700463-95.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DESERÇÃO. APELO DO GENITOR NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. REGIME DE VISITAS E ALIMENTOS. ACORDO REALIZADO ENTRE OS GENITORES. GUARDA ALTERNADA. ALIMENTOS. INEXEQUÍVEIS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NÃO ATENDIDO.
1. O preparo é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente recolher as custas recursais no prazo legal, sob pena de não conhecimento por deserção.
2. São indispensáveis a autorização judicial e a intervenção do Ministério Público, ainda que em jurisdição voluntária, em acordo firmado entre os pais visando a definição de guarda, regime de convivência e alimentos.
3. A guarda tem por objetivo preservar os interesses dos menores em seus aspectos patrimoniais, morais e psicológicos de que necessitam para se desenvolverem como indivíduos.
4. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante formação, do ideal psicológico de duplo referencial.
5. Verificando que o acordo realizado entre genitores no tocante a guarda, regime de convivência e alimentos inexequíveis não atende ao melhor interesse dos incapazes, a não homologação é medida que se impõe, sobretudo quando há parecer ministerial em sentido contrário na primeira e segunda instâncias.
6. Recurso do genitor não conhecido. Recurso da genitora conhecido e improvido.